Tribunal: STF
Processo: ARE 1501465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATROMÔNIO. FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO ARROMBAMENTO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I E II DO CÓDIGO PENAL) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. INSURGÊNCIA DIRECIONADA A ASPECTOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, AINDA QUE ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONDENAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO ACOLHIDA NO ASPECTO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE ESPECÍFICO E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INSUFICIÊNCIA DO REGIME INTERMEDIÁRIO. MANUTENÇÃO DO FECHADO IMPOSITIVA. AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO, NA ESFERA PENAL, DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. QUANTUM DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS E NÃO CONTESTADOS PELA DEFESA. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    "A fixação, na sentença, de valor mínimo para a reparação de dano causado à vítima é viável quando há pedido formal sobre o tema na denúncia, o pleito é ratificado em alegações finais e há elementos concretos nos autos capazes de comprovar o prejuízo material experimentado" (Apelação n. 0000003-96.2016.8.24.0018, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 8-11-2016).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente